Tribunal: TJES
Processo: 5000411-90.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-90.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pela seguradora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 31.600,00, a título de danos materiais. A indenização decorre de danos causados a elevador em condomínio, atribuídos a variação na rede elétrica. A Apelante alega ausência de nexo causal, presunção de veracidade dos atos administrativos e ausência de prova técnica idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado da Apelada; (ii) determinar se é exigível a adoção do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL como condição para o ajuizamento de ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de falhas na prestação do serviço, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A Apelada apresentou documentos e relatos técnicos que apontam a oscilação de energia como causa direta dos danos ao elevador, sendo desnecessária a prova pericial diante do descarte dos componentes avariados pela assistência técnica.

5. A Apelante foi intimada para apresentar documentos previstos na Resolução ANEEL nº 956/2021, mas deixou de cumprir a determinação judicial, contribuindo para a formação do convencimento judicial desfavorável à sua tese.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por provas idôneas, como ocorreu no caso concreto.

7. A ausência de registro de interrupções de energia não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da concessionária.

8. O procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021 (anteriormente nº 414/2010) não é obrigatório como condição para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia, independentemente de comprovação de culpa.

A adoção do procedimento administrativo previsto pela ANEEL não é condição obrigatória para o ajuizamento de ação de ressarcimento por danos materiais.

A ausência de registro de interrupções no sistema da concessionária não elide, por si só, o nexo de causalidade, quando comprovado por outros meios de prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 12430543, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais), a título de danos materiais suportados pela Apelada.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 12430544, em que pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (i) o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer nexo causal entre o dano e os serviços prestados; (ii) os atos praticados pelas concessionárias de serviço público gozam de presunção de veracidade, e somente podem ser ilididos mediante prova robusta produzida por aquele que contesta o ato; (iii) a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a análise de cunho efetivamente técnico; (iv) a recorrida não conseguiu produzir prova de que houve falha na prestação dos serviços; (v) possui procedimento próprio para a análise de pedido de ressarcimento o qual não foi utilizado pelo consumidor, tampouco pela Seguradora Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 12430549, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000411-90.2023.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 12430543, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais), a título de danos materiais suportados pela Apelada.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 12430544, em que pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (i) o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer nexo causal entre o dano e os serviços prestados; (ii) os atos praticados pelas concessionárias de serviço público gozam de presunção de veracidade, e somente podem ser ilididos mediante prova robusta produzida por aquele que contesta o ato; (iii) a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a análise de cunho efetivamente técnico; (iv) a recorrida não conseguiu produzir prova de que houve falha na prestação dos serviços; (v) possui procedimento próprio para a análise de pedido de ressarcimento o qual não foi utilizado pelo consumidor, tampouco pela Seguradora Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 12430549, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem.

Consoante afirma a Apelada na presente ação judicial, em razão da apólice de seguro nº. 00397688, realizou o pagamento de indenização decorrente de “dano elétrico” suportado por segurado em razão de danos no elevador, no valor de R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais), consoante id 12430493, ocasionado por variação na rede elétrica.

O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Como é cediço, para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da culpa.

O Juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não tendo esta desincumbindo-se do ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade.

A Apelante, por sua vez, afirma que o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer nexo causal entre o dano e os serviços prestados

Após analisar os autos, penso não assistir razão à Apelante.

Impende ressaltar que a prova pericial restou prejudicada em razão da impossibilidade de acesso aos componentes avariados, posto que são
descartadas pela própria assistência técnica e não estiveram em posse da Seguradora, tendo o Juízo
a quo
julgado o feito a partir das demais provas constantes dos autos, como a prova documental e a testemunhal.

Cumpre registrar que a decisão saneadora de id 12430513 deferiu o pedido de prova documental consistente na apresentação pela requerida dos relatórios constantes no “Módulo 9, do Anexo IX, da Resolução Normativa ANEEL n. 956, de 07/12/2021”, contudo, apesar de intimida em duas oportunidades, a recorrente não atendeu ao comando judicial e não acostou aos autos referido documento (ids 12430513, 12430518 e 12430519).

Com efeito, do exame que se faz das provas coligidas aos autos pelas partes, tenho que o acervo probatório que acompanha a petição inicial, demonstra o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

O “Relato da Ocorrência/Relatório de Vistoria” aportado ao id 12430493, aponta como causa do dano a variação da corrente elétrica do elevador após oscilações de energia.

Neste mesmo sentido, o documento de id 12430490 (fl. 03) indica como causa do sinistro os “danos elétricos” e, na descrição da ocorrência, menciona que “[...]
houve uma oscilação de energia no condomínio. Isso acarretou em alguns danos a um motor do elevador do local”.

Corroborando tal aspecto, tem-se o registro da assistência técnica “Norte Sul Elevadores” indica como causa do defeito a
“Oscilação da Rede Elétrica, ocasionando queima do circuito eletrônico e elétricos”.

A Apelante, por sua vez, sustenta que
“não houve interrupção para a data apresentada em exordial”
, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Não obstante, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que,
“a despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a
inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial
”
(TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10.09.2019, Data da Publicação no Diário: 20.09.2019).

Registre-se que, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, por outro lado, possuir procedimento próprio para a análise de pedido de ressarcimento, o qual não teria sido utilizado pelo consumidor, tampouco pela Seguradora Apelada.

No entanto, a referida disposição não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado.

Ademais, este Sodalício já assentou o entendimento de que
“A adoção do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual Resolução nº 1000/2021) não é obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição. [...] A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por oscilações no fornecimento de energia,
não sendo necessária a prévia adoção do procedimento de ressarcimento administrativo previsto pela ANEEL”
(TJES - Apelação Cível nº 0003343-98.2021.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.09.2024)

Observa-se, ainda, que a conclusão da sentença revela-se suficiente para afastar a alegada presunção de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

É cediço que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser infirmada por provas suficientes em sentido contrário, como se observa no caso vertente.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe nego
provimento. Por corolário, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor condenatório atualizado.

É como voto.